Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016965-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUDMILA PARDO DE CASTRO - CPF: 031.289.501-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – PRETENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez que o débito cobrado já fora corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, não há falar no acolhimento da pretensão deduzida, vez que resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade (
bis in idem
), o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016965-61.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:

LUDMILA PARDO DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
LUDMILA PARDO DE CASTRO
, julgou procedente a pretensão autoral para constituir de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, tendo a dívida no valor de R$ 102.306,80 (cento e dois mil, trezentos e seis reais e oitenta centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Além disso, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante defende os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, em se tratando de responsabilidade contratual, ou seja, do vencimento de cada parcela contratada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 136701670)

Sem contrarrazões. (Id 136701676)

Preparo recolhido no Id 136701671.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para converter o mandado inicial em executivo, condenando a apelada ao pagamento da importância de R$ 102.306,80 (cento e dois mil, trezentos e seis reais e oitenta centavos), cujo valor deverá ser atualizado a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Irresignado, o apelante defende os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, em se tratando de responsabilidade contratual, ou seja, do vencimento de cada parcela contratada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não merece ser provido.

Isso porque, consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada de Id 136701658, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Assim sendo, resta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso,
vez que a incidência dos encargos (juros e correção monetária) resultaria em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CDC EMPRÉSTIMO – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO – PRETENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NÃO CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez que o débito cobrado já fora corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, não há falar no acolhimento da pretensão deduzida, vez que resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade (bis in idem), o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa”
(TJ-MT 10037043720198110040 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA JÁ ATUALIZADO PELO CÔMPUTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS, INCLUSIVE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – FIXAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA INADIMPLIDA – DESCABIMENTO – MEDIDA CARACTERIZADORA DE “BIS IN IDEM”
– IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não merece reforma sentença que, julgando procedente pedido formulado em ação monitória, constitui título executivo judicial e ordena incidência, a partir da citação, de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária sobre o valor atualizado da dívida originária, conforme indicado pelo autor na petição inicial, sobre o qual este já computou incidência de encargos contratuais e moratórios desde o vencimento da dívida. 2. O pedido de fixação do termo inicial dos consectários legais na data do vencimento da dívida inadimplida não comporta acolhimento porque a medida representaria “bis in idem” e, no caso concreto, ainda configuraria cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios e correção monetária, o que é vedado pelas Súmulas no 30 e 472 do eg. STJ”
(TJ-MT 00034452720168110020 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO
– MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ENCARGO INACUMULÁVEL COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa. A incidência da multa de 2% (dois por cento) se mostra inadmissível, porquanto o contrato em questão previu apenas a incidência da comissão de permanência, a título de encargos moratórios; encargo este, aliás, que se mostra inacumulável com a multa, a teor do verbete da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT Apelação Cível 1026345-50.2018.8.11.0041, DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data do Julgamento 09/10/2019, Data da Publicação 11/10/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022